Tribunal: TJDFT
Processo: 0710493-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REJEIÇÃO. DENÚNCIA. AUSENCIA DE JUSTA CAUSA. INOBSERVÂNCIA. INDICIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO PROVIDO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
1. A denúncia é mera proposta de condenação, que afirma a ocorrência, em tese, de fato-crime. Se o desvendamento do fato depende da instrução criminal, não se pode afirmar, antecipadamente, falta de justa causa para a persecução criminal.
2. A ausência de justa causa só pode ser declarada quando evidenciado, de plano, que a acusação não procede.
3. Na fase do recebimento da denúncia, vige o princípio do in dubio pro societate.
4. Há justa causa para ação penal quando a denúncia descreve fato, em tese, típico e antijurídico, e há evidências suficientes da autoria e da materialidade pelos elementos do inquérito policial.
5. Deu-se provimento ao recurso.